Tribunal: TJES
Processo: 5006591-80.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006591-80.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO TAVARES BRITE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO –
PRELIMINAR EX OFFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E DA COBRANÇA DE SEGURO DE FINANCIAMENTO NÃO ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DEPÓSITO EXTRAJUDICIAL DO MONTANTE DEVIDO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CREDOR –
POSSIBILIDAD
E

DE
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO CONTRATO EM MATÉRIA DE DEFESA –
ABUSIVIDADE DA
TAXA DE JUROS
NÃO CONFIGURADA –
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DES
PROVIDO
.

1.

PRELIMINAR EX OFFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL: Como se sabe, a inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, vê-se que o Apelante traz matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, sendo manifesto o efeito da preclusão consumativa, de forma que a r. sentença proferida não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância. Não conhecimento das teses recursais de ilegalidade da capitalização diária de juros e da cobrança de seguro no contrato de financiamento.

2.
MÉRITO: Apenas 01 (um) mês após a celebração do contrato, o Apelante afirma que notificou a instituição financeira extrajudicialmente na forma do art. 539 do CPC, e passou a efetuar o depósito judicial do valor devido. Contudo, se limitou a juntar os ofícios sem comprovar que foram recebidos pelo credor, mediante AR, o que vai de encontro à exigência contida no §1º do referido dispositivo legal. Ausente o “Aviso de Recebimento”, não há razão para a pretensão do apelante de considerar resolvida a obrigação na forma do §2º.

3.
Mesmo que fosse comprovada a notificação do apelado, tal não importaria na extinção automática da obrigação, uma vez que: i) não estão configuradas quaisquer das hipóteses de consignação em pagamento previsas no art. 335 do Código Civil e ii) a cláusula K.1 do contrato prevê o boleto bancário como forma de pagamento, de maneira que, ainda que haja
animus
ao seu cumprimento, o apelante não agiu de acordo com o previamente estabelecido.

4.
Diante disso, sendo cabível o ajuizamento da ação de busca e apreensão, na forma do art. 2º, §3º do DL 911/69, restou devidamente configurada a mora, ante a notificação extrajudicial enviada pelo apelado, acompanhada do Aviso de Recebimento.

5.
Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise de eventual abusividade da taxa de juros alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Em análise do contrato celebrado entre as partes, vê-se que a taxa mensal foi fixada em 1,93%, tendo o pacto sido celebrado em 11/03/2022 e, conforme informação obtida junto ao Banco Central do Brasil, a média do mercado para operações de crédito – pessoas físicas – aquisição de veículos em março de 2022 era de 2,01% ao mês. Dito isto, é de se concluir que a taxa contratada não destoa em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do contrato, desconfigurando a abusividade alegada.

6.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDIVALDO TAVARES BRITE
em face da r. sentença de id. 5224903, proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Colatina, que nos autos da
ação de
busca e apreensão
ajuizada em seu desfavor por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
julgou procedente o pedido inicial, para consolidar a propriedade e a posse plena do bem descrito nos autos em mãos do credor.

Nas razões recursais (id. 5224906) o apelante sustentou, em síntese, que 1) faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça; 2) fez uso da consignação em pagamento administrativa, conforme preceitua o art. 539 do CPC, e efetuou mensalmente o depósito do valor devido em banco oficial, uma vez que o apelado não manifestou a recusa, de maneira que não pode ser considerado em mora; 3) inexistindo o inadimplemento, deve ser indeferida a busca e apreensão do veículo; 4) a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva, e acima da média legal, o que deve acarretar na revisão contratual e, consequentemente, na extinção do pleito autoral sem resolução do mérito; 5) não houve no contrato ajuste da capitalização mensal, pois inexiste qualquer cláusula neste sentido, existindo previsão de capitalização diária de juros que é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio; 6) todos os valores pagos indevidamente pelo apelante devem ser restituídos em dobro; 7) há patente ilegalidade na cobrança de seguro no contrato de financiamento, já que a lei consumerista veda a venda casada.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença, com a improcedência da ação de busca e apreensão.

Contrarrazões no id. 5224909, pelo desprovimento do recurso.

Em despacho proferido no id. 5353312, determinei a intimação do apelante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, sobrevindo a juntada de documentos no id. 5545944.

Proferi decisão no id. 5565082 revogando a gratuidade da justiça deferida ao apelante, o qual interpôs agravo interno no id. 5648799, visando sua reforma.

Em decisão carreada no id. 5997622 dei provimento ao agravo interno, razão dos documentos e fundamentos apresentados pelo recorrente.

Na sequência, a recorrida
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
interpôs agravo interno (id. 6223469), o qual, contudo, não foi conhecido ante a ausência de preparo (id. 6821782).

Assim, vieram os autos conclusos para julgamento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006591-80.2022.8.08.0014

APELANTE: EDIVALDO TAVARES BRITE

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar
ex officio –
Inovação recursal

Conforme relatado, o Apelante aponta, dentre outras razões recursais, que:
1)
não houve no contrato ajuste da capitalização mensal, pois inexiste qualquer cláusula neste sentido, existindo previsão de capitalização diária de juros que é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio;
2)
há patente ilegalidade na cobrança de seguro no contrato de financiamento, já que a lei consumerista veda a venda casada.

Ocorre que nenhuma destas teses foi ventilada na contestação por ele apresentada (id. 5224878), sendo patente a inovação recursal, vez que, como visto, tais requerimentos recursais não foram levados à apreciação do d. Juízo
a quo
.

Como se sabe, a inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novos em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

Também merece menção que, de acordo com a Súmula nº 381 da Corte da Cidadania, “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

No caso dos autos, vê-se que o Apelante traz matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, sendo manifesto o efeito da preclusão consumativa, de forma que a r. sentença proferida não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA INÉDITA AOS AUTOS NO RECURSO. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO PARA SUBSTITUIR FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, EM RELAÇÃO À PARCELA CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: Verifico que o apelante, de fato, ao argumentar que a forma de correção pelo CUB não seria cabível no contrato sob exame, trouxe em seu apelo matéria inédita, não submetida à apreciação do juízo de origem, de modo que conhecer desta parcela do recurso implicaria em supressão de instância. Preliminar acolhida
. (...) (TJES; AC 0008750-02.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/07/2022; DJES 08/08/2022)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

das teses recursais de ilegalidade da ca
pitalização diária de juros e da cobrança de seguro no contrato de financiamento.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006591-80.2022.8.08.0014

APELANTE: EDIVALDO TAVARES BRITE

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Dando continuidade, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDIVALDO TAVARES BRITE
em face da r. sentença de id. 5224903, proferida pelo Dr.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL, MM.
Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Colatina, que nos autos da
ação de
busca e apreensão
ajuizada em seu desfavor por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
julgou procedente o pedido inicial, para consolidar a propriedade e a posse plena do bem descrito nos autos em mãos do credor.

Por meio da inicial, narra o Autor/Apelado que em 11/03/2022 as partes celebraram o contrato de financiamento de nº 20036447720, sendo que, como garantia das obrigações assumidas, o Réu/Apelante alienou fiduciariamente o veículo “MERCEDES-BENZ/SPRINTER 313 VAN LUX, PLACA: MSY0J96, ANO/FABRICAÇÃO: 2010”.

Afirma ainda que, em razão da falta de pagamento a partir da parcela nº 02, vencida em 11/05/2022, houve o vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais, tendo realizado a devida constituição em mora do devedor através de carta registrada com aviso de recebimento.

Assim, aponta que o débito do Apelado seria de R$ 46.830,07 (quarenta e seis mil oitocentos e trinta reais e sete centavos), requerendo a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Houve a concessão da medida liminar para busca e apreensão (id. 5224561), a qual foi devidamente cumprida (id. 5224835) e, após regular instrução processual, foi proferida a r. sentença objurgada que, como dito, julgou procedente o pleito autoral.

Inconformado, o Réu/Apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que fez uso da consignação em pagamento administrativa, conforme preceitua o art. 539 do CPC, e efetuou mensalmente o depósito do valor devido em banco oficial, uma vez que o apelado não manifestou a recusa, de maneira que não pode ser considerado em mora.

Também aduz que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva, e acima da média legal, o que deve acarretar na revisão contratual e, consequentemente, na extinção do pleito autoral sem resolução do mérito.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença, com a improcedência da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Quanto à alegada consignação em pagamento, assim prevê o art. 539 do Código de Processo Civil:

Art. 539.
Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

§ 1º Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa.

§ 2º Decorrido o prazo do § 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

§ 3º Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa.

§ 4º Não proposta a ação no prazo do § 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante.

No caso dos autos, apenas 01 (um) mês após a celebração do contrato, o Apelante afirma que notificou a instituição financeira extrajudicialmente na forma do mencionado dispositivo legal, e passou a efetuar o depósito judicial do valor devido, o que obstaculizaria a busca e apreensão do bem. Contudo, se limitou a juntar os ofícios sem comprovar que foram recebidos pelo credor, mediante AR (id. 522488, 522489 e 5224890), o que vai de encontro à exigência contida no §1º.

Portanto, ausente o “Aviso de Recebimento”, não há razão para a pretensão do apelante de considerar resolvida a obrigação na forma do §2º.

Vale mencionar que o fato de ter juntado uma resposta de ofício do Banco do Brasil informando que não houve a recusa formal ao depósito de consignação em pagamento não é suficiente para suprir o mencionado vício, já que nela não constam informações sobre o contrato celebrado entre as partes e, portanto, não há como presumir que o apelado tinha conhecimento sobre os motivos que levaram o apelante a efetuar os depósitos judiciais.

Ademais, é firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Na consignação em pagamento, realizado o depósito extrajudicialmente e inerte o credor, apesar de notificado, não se configura a extinção automática da obrigação quando os elementos dos autos levarem a conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz”
(STJ - AREsp: 1357218 SP 2018/0226851-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/04/2019).

Desta forma, mesmo que fosse comprovada a notificação do apelado, tal não importaria na extinção automática da obrigação porque os demais elementos constantes dos autos levam a conclusão distinta.

Nesta seara, de acordo com o art. 335 do Código Civil, a consignação em pagamento tem lugar: “
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento
”.

E, ao meu sentir, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses, de maneira que, diante das peculiaridades do caso concreto, também sob essa ótica não seria possível concluir pela regular quitação do contrato.

Além destes fundamentos, assim como apontado na sentença ora vergastada, é inegável que a cláusula K.1 do contrato prevê o boleto bancário como forma de pagamento, de maneira que, ainda que haja
animus
ao seu cumprimento, o apelante não agiu de acordo com o previamente estabelecido.

Diante disso, sendo cabível o ajuizamento da ação de busca e apreensão, na forma do art. 2º, §3º do DL 911/69, entendo estar devidamente configurada a mora, ante a notificação extrajudicial enviada pelo apelado, acompanhada do Aviso de Recebimento (id. 5224555).

Resta analisar, portanto, se houve, ou não, a descaracterização da mora em razão da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato.

Saliento, neste aspecto, que embora o apelante tenha informado em sua peça contestatória o ajuizamento de ação revisional de tarifas, em trâmite no 2º Juizado Especial Cível sob o nº 5008755-18.2022.8.08.0014, tal fato não deve obstaculizar a apreciação da matéria neste feito, mormente porque não foi reconhecida eventual litispendência ou coisa julgada e, como se sabe, “
é
admitida a arguição de ilegalidade e/ou abusividade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na demanda de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedente do STJ.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150188109, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)”.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

Em análise do contrato celebrado entre as partes, verifico que a taxa mensal foi fixada em 1,93%, tendo o pacto sido celebrado em 11/03/2022 e, conforme informação obtida junto ao Banco Central do Brasil, a média do mercado para operações de crédito – pessoas físicas – aquisição de veículos em março de 2022 era de 2,01% ao mês.

Dito isto,

é de se concluir que a taxa contratada não destoa em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do contrato, desconfigurando a abusividade alegada.

Destaco que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica, possivelmente, pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários advocatícios nesta seara recursal, majoro em 2% (dois por cento) o montante fixado na sentença. Suspendo a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o relator em seu judicioso voto.